Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700089-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS TRAVASSOS FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de dez (10) dias, sobre a petição de ID no 24686089, protocolado pela parte contrária. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de abril de 2021 15:30:12 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator